Tribunal: TJSP
Processo: 9031900-04.2007.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – REAJUSTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA E NA AÇÃO RESCISÓRIA, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS POSTERIORMENTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 05), PELO E. STF, E

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – REAJUSTES – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA E NA AÇÃO RESCISÓRIA, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS POSTERIORMENTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 05), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 15), PELO C. STJ, ASSIM COMO COM O ENTENDIMENTO PRETÉRITO MANIFESTADO PELO E. STF – Acórdão prolatado pela C. 2a Câmara de Direito Público que restringiu a aplicação da Lei no 8.880/1994 aos servidores públicos federais, que está em desacordo com o entendimento dos Tribunais Superiores – RE no 561.836/RN, tomado em sede de Repercussão Geral (Tema no 5) perante E. STF, e REsp no 1.101.726/SP, julgado em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 15) perante o C. STJ – Necessidade de adequação – Inaplicabilidade, in casu, da Súmula no 343 do E. STF – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal – Manutenção da improcedência do pedido rescisório, por fundamento diverso – Alteração da fundamentação do V. Acórdão proferido pelo C. 1o Grupo de Direito Público, mantida a improcedência ação rescisória por ausência de demonstração de prejuízo da autora, que não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC/1973, art. 333, I; CPC/2015, art. 373, I), tanto na ação originária, quanto na ação rescisória, conforme o entendimento do C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com a remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para a realização do exame de admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
9031900-04.2007.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é recorrente LUCIANA
APARECIDA ROBUSTI, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, MARREY UINT, VERA ANGRISANI, DANILO PANIZZA E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
2
AÇÃO RESCISÓRIA No 9031900-04.2007.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA 2a VARA
AUTORA: LUCIANA APARECIDA ROBUSTI
APELADO: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
VOTO No 9.060
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
AÇÃO
RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO PROLATADA
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA

CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS EM URV REAJUSTES IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA E
NA AÇÃO RESCISÓRIA, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES
FIRMADAS
POSTERIORMENTE
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 05), PELO E. STF, E EM
SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 15), PELO C.
STJ, ASSIM COMO COM O ENTENDIMENTO PRETÉRITO
MANIFESTADO PELO E. STF Acórdão prolatado pela C. 2a
Câmara de Direito Público que restringiu a aplicação da Lei no
8.880/1994 aos servidores públicos federais, que está em
desacordo com o entendimento dos Tribunais Superiores RE no
561.836/RN, tomado em sede de Repercussão Geral (Tema no 5)
perante E. STF, e REsp no 1.101.726/SP, julgado em sede de
Recurso Repetitivo (Tema no 15) perante o C. STJ Necessidade
de adequação Inaplicabilidade, in casu, da Súmula no 343 do E.
STF Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal Manutenção da
improcedência do pedido rescisório, por fundamento diverso
Alteração da fundamentação do V. Acórdão proferido pelo C. 1o
Grupo de Direito Público, mantida a improcedência ação rescisória
por ausência de demonstração de prejuízo da autora, que não se
desincumbiu do seu ônus probatório (CPC/1973, art. 333, I;
CPC/2015, art. 373, I), tanto na ação originária, quanto na ação
rescisória, conforme o entendimento do C. STJ Alteração parcial
do acórdão, com a remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para a realização do exame de
admissibilidade do recurso interposto ainda pendente, nos termos
do art. 1.030, V, do CPC/2015.
De início, consigne-se que este Egrégio Grupo, pelo V.
Acórdão de fls. 424/427(1), julgou improcedente o pedido rescisório formulado pela autora
LUCIANA APARECIDA ROBUSTI (fls. 02/15) manifestado contra o V. Acórdão
reproduzido às fls. 243/246(2), proferido pela Colenda 2a Câmara de Direito Público, que,
julgando prejudicado o apelo da então também autora LUCIANA APARECIDA ROBUSTI
(1) TJSP, Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000, antigo no 672.848-5/4-00, rel. Des. CORRÊA
VIANNA, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 22.04.2008.
(2) TJSP, Ap no 9084967-25.2000.8.26.0000, antigo no 204.797-5/1-00, rel. Des. ALVES BEVILACQUA, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 02.08.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
3
(reproduzido às fls. 197/203), deu provimento à remessa necessária e ao recurso
voluntário do ora também réu MUNICÍPIO DE LIMEIRA (reproduzido às fls. 205/217),
reformando a r. sentença prolatada pelo V. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Limeira (reproduzida às fls. 191/195), para o fim de julgar integralmente improcedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança originária (proc. no 1.167/1999; cf. fls. 18/23
destes autos), condenando a autora, beneficiária da gratuidade de justiça naquele (cf. fls.
195) e no presente feito (fls. 356), ao pagamento das verbas sucumbenciais (Lei no
1.060/1950, art. 12).
No feito originário (proc. no 1.167/1999), no qual foi proferido
V. Acórdão rescindendo (fls. 243/246), a autora, servidora pública do Município de
Limeira, havia pleiteado (cf. fls. 22): (a) a revisão dos reajustamentos de seus
vencimentos, aplicando-se os reajustamentos trimestrais determinados pela Lei
Complementar Municipal (LCM) no 112/1993 (fls. 35/40 e 83/88), desde 1993, conforme
os índices divulgados na vigência daquele diploma, apurando-se as diferenças
mensalmente devidas (parcelas vencidas), além de majorar as parcelas vincendas, nos
termos do art. 290 do CPC/1973 (Lei no 5.869/1973); (b) a revisão dos reajustamentos de
seus vencimentos, aplicando-se as regras da Lei Federal no 8.880/1994 (fls. 41/48 e
117/123), em decorrência da aplicação da conversão dos seus vencimentos para o dia 1o
de março de 1994, apurando-se as diferenças devidas (parcelas vencidas), além de
majorar as parcelas vincendas, nos termos do art. 290 do CPC/1973; e (c) a condenação
do MUNICÍPIO DE LIMEIRA ao pagamento das diferenças encontradas e apuradas nos
vencimentos da autora, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença,
monetariamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, nos parâmetros em vigor à
época da propositura do feito (em 30.07.1999).
Pela r. sentença reproduzida às fls. 191/195, inicialmente, o
V. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Limeira, em 29.06.2000, (i) afastou a
alegação de prescrição (Decreto no 20.910/1932), e (ii) acolheu parcialmente os pedidos,
(ii.1) fixando “o salário da autora, desde 1o.03.1994, em 160,14 URVs”; (ii.2)
determinando a sua correção “para o real nos termos da legislação própria” (Lei Federal
no 8.880/1994, art. 22) ressaltando, contudo, a não incidência sobre o referido valor em
URVs do “reajuste previsto pela Lei Municipal no 112/1993, por tratar-se de diploma legal
cuja inconstitucionalidade vem sendo reiteradamente declarada em outros feitos desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
4
mesma natureza”, e naquele momento também reconhecida (cf. fls. 194)(3) ; e (ii.3)
condenando “o réu no pagamento das quantias decorrentes da diferença entre o valor
em URVs que então foi fixado, e o valor que ora se fixa, desde 28.08.1994, corrigidas
monetariamente desde o ajuizamento da ação e computados os juros legais desde a
citação” (em 30.07.1999 e em 27.08.1999, respectivamente cf. fls. 18vo e 51vo) (cf. fls.
195).
Contudo, pelo V. Acórdão reproduzido às fls. 243/246, a
Colenda Turma Julgadora, integrante da 2a Câmara de Direito Público, entendeu que:
“Servidor Público Municipal Conversão de proventos em URV, a
partir de 01.03.94
Inadmissibilidade sem lei de iniciativa do
Prefeito, não sendo dado ao Judiciário suprir a falta”.
Onde se lê: “1. O apelo dos autores não pode ser albergado. As
determinações da Lei no 8.880/94 alusivas ao Programa de
Estabilização Econômica não podem ser aplicadas, pelo Poder
Judiciário, aos servidores municipais sem que aprovada fosse
legislação local nesse sentido.
Quando o diploma legal invocado fala em salários dos
trabalhadores em geral (art. 19), ou nas tabelas dos vencimentos
de servidores públicos civis e militares (arts. 22 e 25),
evidentemente não se referiu aos funcionários públicos municipais,
de vez que para tanto faltaria competência ao legislador. Acontece
(3) Na r. sentença reproduzida às fls. 191/195, reconheceu-se, in verbis, que: “Não incidirá sobre este valor
em URVs o reajuste previsto pela Lei Municipal no 112/1993, por tratar-se de diploma legal cuja
inconstitucionalidade vem sendo reiteradamente declarada em outros feitos desta mesma natureza e que
neste também se reconhece. Com efeito, a vinculação dos reajustes do funcionalismo a índices trimestrais
de correção monetária lesa o princípio da autonomia do ente federativo, com relação ao reajuste dos
vencimentos dos seus funcionários. É certo que, em nosso sistema constitucional, a toda despesa deve
corresponder uma receita (artigo 167, inciso II da Constituição Federal). A referida vinculação, criada por
meio da lei municipal, tem por efeito tornar incerta a obediência a esta prescrição constitucional, pois as
verbas destinadas ao pagamento de salários podem não variar conforme o índice previsto em lei. Por esse
motivo, de rigor a declaração in concreto de sua inconstitucionalidade” (fls. 194) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
5
que esta é uma República Federativa (art. 1o), decorrendo daí que
'os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios desta Constituição', sendo
reservadas aos Estados e aos Municípios as competências que
não lhe sejam vedadas pela Carta Magna (art. 25 CF). Ademais,
cabe à lei 'dispor sobre a remuneração de pessoal' (art. 37, § 8o,
III), sendo que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
'instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal', tudo a evidenciar que cada qual cuidará da remuneração
de seus próprios servidores.
Destarte, inviável que o Poder Judiciário autorize a almejada
conversão em URV, o que equivaleria, por via transversa, a um
reajuste salarial sem lei que o autorizasse. Nem há argumentar
com o princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF), pois
inocorreu redução no valor nominal aos servidores, ainda que a
URV não tenha sido aplicada. A utilização dessa unidade de valor,
para os servidores, dependeria, repita-se, da iniciativa do Poder
Executivo, sendo que a não incidência desse indexador não pode
ser havida como redução de vencimentos, como é de pacífica
jurisprudência da Suprema Corte. Nem há falar em direito
adquirido, inexistente na espécie, ou na disposição do art. 40, § 4o,
da Constituição, uma vez que se a URV não foi usada para os
servidores em atividade, da mesma forma não teria como ser
estendida aos inativos.
Nesse sentido, firme orientação deste E. Tribunal: (...)
2. Assim sendo, prejudicado o apelo dos autores, dá-se provimento
aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade para o fim de se
julgar integralmente improcedente a demanda, condenados os
autores, beneficiários da gratuidade da justiça, a somente pagar as
custas processuais e honorária advocatícia, que se arbitra em R$
150,00 (cento e cinquenta reais) para cada um, se sobrevier a
situação a que alude o art. 12 da Lei no 1.060” (TJSP, Ap no
9084967-25.2000.8.26.0000, antigo no 204.797-5/1-00, rel. Des.
ALVES BEVILACQUA, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 02.08.2005) (g.n.).
Contra o r. Aresto rescindendo de fls. 243/246, a ora autora
chegou a interpor recursos extraordinário (reproduzido às fls. 249/261) e especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
6
(reproduzido às fls. 276/288), devidamente respondidos pelo réu (fls. 307/314 e 316/324),
os quais restaram inadmitidos pela Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público
em 30.11.2005 (fls. 326/327 e 328/329), antes do trânsito em julgado ocorrido em
08.03.2006 (cf. fls. 331), e a remessa dos autos ao V. Juízo de origem (cf. fls. 331, 332,
335 e 339).
Ainda não se conformando com o resultado da ação de
cobrança que intentou contra o réu (proc. no 1.167/1999; cf. fls. 08/23), em 22.06.2007, a
autora propôs a presente ação rescisória (fls. 02/15) fundada no inc. V, do art. 485, do
então vigente CPC/1973, alegando, em síntese: (a) a inaplicabilidade da Súmula no 343
do Excelso STF(4); (b) a violação ao art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994, que dispôs
“sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional”, e
instituiu a Unidade Real de Valor
URV, e que não tratou de mera regulação de
vencimentos, direitos e obrigações de servidores públicos, ou mesmo da instituição de
referencial para o controle inflacionário, mas sim versou sobre o “padrão monetário” e o
“poder liberatório da moeda, no período de transição (março a junho de 1994) do
Cruzeiro Real para o Real”, bem como influenciou “todas as relações obrigacionais do
período” (fls. 06), em pleno exercício da competência legislativa constitucional da União
acerca de matéria de Direito Monetário, conforme o entendimento do Colendo STJ (STJ,
REsp no 302.363/SP, rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 5a Turma, julgado em
28.08.2001)(5), o que foi reconhecido por outras decisões proferidas neste Egrégio
Tribunal; (c) não há falar “em autorização local” para aplicação da Lei no 8.880/1994,
como sugeriu o V. Acórdão rescindendo, que não reconheceu o caráter monetário
daquele diploma, que é de observância obrigatória em todo território nacional; (d) o art.
22, VI da CF, “é claro em determinar a competência exclusiva da União para legislar
sobre a matéria de direito monetário”, “havendo, portanto, afronta direta ao texto
constitucional” no r. decisum rescindendo (cf. fls. 10); e, por fim, (e) a edição da Lei
Federal no 8.880/1994 “não maculou, portanto, os princípios da autonomia administrativa
(4) STF, Súmula no 343: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
(5) “RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI No 8.880/94.
CONVERSÃO SALARIAL EM URV. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. Esta Corte, analisando casos
análogos, aduziu ser a Lei no 8.880/94, que modificou o Sistema Monetário Nacional, de ordem pública,
possuindo aplicação geral e eficácia imediata, sendo, pois, aplicável a regra de conversão salarial em URV
aos servidores federais, estaduais, distritais e municipais. Precedentes. Recurso provido” (STJ, REsp no
302.363/SP, rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 5a Turma, julgado em 28.08.2001) (g.n.). Nesse
mesmo sentido, a autora citou também: STJ, REsp no 453.155/SP, rel. Min. VICENTE LEAL, 6a Turma,
julgado em 25.03.2003; e STJ, REsp no 314.132/DF, rel. Min. VICENTE LEAL, 6a Turma, julgado em
05.06.2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
7
e do sistema federativo, pois elaborou norma dentro da sua competência privativa (inciso
VI do caput do artigo 22 da Constituição Federal)” (fls. 11).
Citado (fls. 359/361 e 371/382), o réu contestou a presente
ação rescisória, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial (fls. 364/365), e,
no mérito, em suma, a improcedência do pedido (fls. 366/372), vindo, então a autora se
manifestar em réplica (fls. 384/386).
Aberto o prazo para a especificação das provas que as
partes desejavam produzir (fls. 387), a autora apenas pleiteou a produção de prova
documental “consistente nas r. decisões em anexo do Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal” (fls. 390/402) (sic), e o réu, alegando não haver outras provas
a produzir, apresentou alegações finais reiterando o pedido de reconhecimento da
improcedência do pedido rescindendo (fls. 404/407).
Remetidos os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 408 e 410), esta declinou de oficiar no feito, por ausência de causa de intervenção
do Parquet nos termos dos arts. 82 e 487, III, ambos do CPC/1973 (fls. 411/414).
Nessa conformidade, o feito foi relatado (fls. 418/419),
enviado à mesa (fls. 420), incluído em pauta, e julgado por este Colendo Primeiro Grupo
de Direito Público, que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, e julgou
improcedente o pedido rescisório (fls. 424/427):
“Visto. Rescisória de acórdão Violação de literal disposição de lei
(art. 485, V, CPC) Acórdão que não violou o artigo 22, VI, da
Constituição da República e deu adequada interpretação à Lei no
8.880/94 na conversão de vencimentos à URV
Doutrina e
jurisprudência nesse sentido
Ação julgada improcedente,
livrando-se a autora ônus da sucumbência enquanto mantiver a
condição de necessitada”.
Onde se lê: “Não se verifica violação ao artigo 22, VI, da
Constituição da República, uma vez que o Acórdão guerreado, em
momento algum, declarou que não seria de competência privativa
da União legislar sobre 'sistema monetário e de medidas, títulos e
garantia
de
metais'.
Simplesmente
a
decisão aderiu ao
entendimento de que a Lei Federal no 8 880/94 que instituiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
8
'unidade real de valores', determinando a conversão dos salários
dos servidores públicos civis e militares, não seria aplicável aos
servidores do Estado e dos Municípios, resguardando-se a
autonomia desses entes federativos. Assim, caberia ao Município
de Limeira, no caso, editar legislação própria cuidando da aludida
conversão, não tendo lugar, então, a aplicação automática do
diploma federal. Essa interpretação, seguida por centenas de
decisões à época, não se configurou em violação ao texto legal,
muito menos de modo literal, mostrando-se perfeitamente
razoável, ainda que, mais tarde, a jurisprudência dos tribunais
superiores tenha seguido em decisão contrária.
Vale notar que, face ao resultado obtido nesta Corte, a autora
ingressou com recursos especial e extraordinário, que não foram
admitidos pelo Presidente da Seção (fls. 326/329). Ora, se por
falha na atuação de seus patronos, o tema não chegou aos
tribunais superiores onde, segundo afirma o requerente, teria
possibilidade de sucesso, não há como querer transformar a ação
rescisória em substituto do recurso adequado com prazo muito
maior de interposição.
Assim, ao contrário do que deseja a autora, a hipótese é, sim, de
aplicação da Súmula no 343 da Suprema Corte, recordando-se
que, na lição de Sérgio Sahione Fadel, 'deve-se atentar, ainda, que
na ação rescisória não se discute a justiça ou a injustiça da
sentença, nem se tergiversa sobre a melhor ou mais adequada
interpretação da norma jurídica. Há que se configurar violação
expressa de um direito, não em função do interesse particular ou
privado da parte, mas em atenção à defesa de uma norma de
interesse público' (O Processo nos Tribunais, 1a ed., pg. 42). Ou,
como pontifica Barbosa Moreira, 'decisão que se afaste da
jurisprudência não terá de ser vista, só por isso, como
necessariamente violadora da lei, ainda que o entendimento divirja
de proposição constante de súmula' (Comentários ao CPC, vol. V,
4a
ed.,
pg.
156)”
(TJSP,
Ação
Rescisória
no
9031900-04.2007.8.26.0000, antigo no 672.848-5/4-00, rel. Des.
CORRÊA VIANNA, 2a Câmara de Direito Público, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
9
22.04.2008)(6) (g.n.).
Contra o V. Aresto de fls. 424/427, a autora novamente
interpôs recurso extraordinário (fls. 431/443), também respondido pelo réu (fls. 446/454),
o qual ficou sobrestado em razão da admissão de “existência da repercussão geral da
questão constitucional tratada no recurso” (fls. 456), em 22.08.2008, pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, que ainda reiterou seu posicionamento em
13.08.2012 (fls. 459).
Todavia, a despeito do julgamento do mérito do Tema no 05
de Repercussão Geral pelo Excelso STF (STF, RE no 561.836/RN, rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 05 Mérito, julgado em 26.09.2013),
integrado pelo r. decisum que rejeitou os embargos de declaração (STF, ED no RE no
561.836/RN, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 05,
julgado em 18.12.2015), o feito continuou arquivado no acervo até a manifestação da
autora em 23.01.2017 (fls. 462), razão pela qual, conclusos os autos em 01.10.2019 (fls.
463), e levando-se em conta a tese firmada perante o Excelso STF, no julgamento do RE
(6) Neste mesmo sentido, mais recentemente, assim também se decidiu nesse Egrégio Tribunal: “AÇÃO
RESCISÓRIA. Propositura com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/1973, porque a
sentença rescindenda ao julgar improcedente ação de cobrança proposta pelos autores teria violado
disposição expressa do art. 22 da Lei no 8.880/94, que lhes garantiria o direito de 'incorporar aos respectivos
vencimentos/proventos/pensão a diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de
1994 em URV'. Questão, entretanto, que era de interpretação controvertida à época da prolação da
sentença, tanto que em 13.05.2009, sob rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal
de Justiça reconheceu sobre esse tema a existência de divergência jurisprudencial notória (RESP no
1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Inviabilidade, nesse caso, da ação rescisória,
pois, nos termos da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, 'não cabe ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais'. Processo extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil” (TJSP, Ação Rescisória no 9053775-93.2008.8.26.0000, rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES, 4a Câmara de Direito Público, julgado em 05.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
10
no 561.836/RN, da relatoria do Min. LUIZ FUX, a Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça houve por bem determinar o retorno dos
presentes autos para reanálise (fls. 464/465), nos termos do art. 1.030, II, do vigente
CPC/2015 (Lei no 13.105/2015).
É o relatório.
De início, diferentemente do que restou consignado no V.
Acórdão sub examine (fls. 424/427), afasta-se a aplicação da Súmula no 343 do Excelso
STF ao presente caso.
Não obstante as críticas que possa haver à opção de nosso
legislador pela primazia da ordem constitucional, em detrimento da segurança jurídica
decorrente da imutabilidade da coisa julgada
e muito embora a presente ação
rescisória não se funde na hipótese dos §§ 5o a 8o do art. 535 do CPC/2015, até porque
as bases empíricas são distintas , é fato que, atualmente, é possível o abrandamento
do teor do referido entendimento sumulado, como já se pontuou neste Egrégio Tribunal
em caso análogo ao presente(7), fundado em precedente do Excelso Pretório:
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo.
Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos
militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação
rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95.
Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral
reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda.
Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede
de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido.
Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
(7) “Ação rescisória Pensionista de ex-servidor municipal Conversão de vencimentos e/ou proventos em
URV (Unidade Real de Valor) Lei Federal no 8.880/1994 V. acórdão rescindendo que deu provimento ao
apelo da Municipalidade e ao recurso oficial para o decreto de improcedência da ação Ação rescisória
julgada improcedente Interposição de recurso extraordinário Devolução à Turma Julgadora em face do
disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do quanto decidido no RE no
561.836/RN (Tema 05 STF) Necessidade de adequação do julgado V. aresto rescindendo que adotou
entendimento contrário à jurisprudência consolidada no âmbito do e. STF quando de sua prolação

Inaplicabilidade da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal no caso concreto Precedentes Juízo de
retratação exercido para julgar procedente a ação rescisória, fixando-se a sucumbência, com observação
quanto à correção monetária e os juros de mora” (TJSP, Ação Rescisória no 0155855-31.2007.8.26.0000,
rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES, 2o Grupo de Direito Público, julgado em 12.08.2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
11
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade
após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar
a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo
interno
manifestamente
improcedente
em
votação
unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5%
do valor atualizado da causa”.
Onde se lê: “De outro lado, quanto à alegação de que ao presente
caso deve incidir a Súmula 343 do STF porque a matéria foi
submetida à sistemática da repercussão geral e decidida em data
posterior à decisão rescindenda, cumpre assinalar que não possui
juridicidade. Primeiro porque não se trata de aplicar a sistemática
da repercussão geral, suspendendo o curso da demanda ou
aplicando o precedente nos termos da legislação que a instituiu, a
qual é posterior ao julgamento da decisão rescindida. A decisão
desta Corte, firmada em sede de repercussão geral, apenas
reafirmou o posicionamento de longa data sobre a extensão aos
servidores públicos civis do percentual de 28,86%, concedido aos
militares, conforme se percebe das seguintes ementas: (...) Assim,
desde o julgamento do RMS 22.307, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ
13.6.1997, o Plenário do STF vem reconhecendo a concessão do
reajuste de 28,86% dos militares aos servidores públicos civis. Em
outras palavras, não foi o julgado firmado sob os auspícios da
repercussão geral que levou à procedência desta ação rescisória,
mas a aplicação do entendimento majoritário desta Corte
de
longa data
, apenas exemplificado naquele aresto, razão pela
qual se tem inaplicável a Súmula 343 do STF ao caso em epígrafe”
(STF, AgR em AR no 1.937/DF, rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 30.06.2017) (g.n.).
Assim, privilegiando os princípios norteadores do vigente
Código de Processo Civil, no sentido de que a prestação jurisdicional deve fornecer à
parte a solução integral do mérito (CPC/2015, art. 4o), neste julgamento em sede de juízo
de retratação (CPC/2015, art. 1.030, II), resta afastada a aplicação da Súmula no 343 do
Excelso STF.
De fato, o Excelso STF, em sede de Repercussão Geral
(Tema no 05), julgou RE no 561.836/RN nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
12
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI,
da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira
do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
13
estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do
estado do Rio Grande do Norte” (STF, RE no 561.836/RN, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 05
Mérito, julgado em 26.09.2013) (g.n.).
Balizando a análise da questão de fundo tratada no feito
originário (proc. no 1.167/1999; cf. fls. 18/23 destes autos), paira também, além do Tema
no 05 de Repercussão Geral, atualmente, o julgamento do REsp no 1.101.726/SP,
realizado em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 15) perante o Colendo STJ

posteriormente ao julgamento do V. Acórdão rescindendo reproduzido às fls. 243/246
(TJSP, Ap no 9084967-25.2000.8.26.0000, antigo no 204.797-5/1-00, rel. Des. ALVES
BEVILACQUA, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 02.08.2005):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. (...) 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios,
dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição
Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
14
sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os
servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do
mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente
à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e
que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial
conhecido em parte e provido” (STJ, REsp no 1.101.726/SP, rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 3a Seção, Recurso
Repetitivo Tema no 15 Mérito, julgado em 13.05.2009) (g.n.).
Em sintonia com a jurisprudência firmada perante os
Tribunais Superiores, o Excelso STF
mesmo antes da prolação do V. Acórdão
rescindendo reproduzido às fls. 243/246 (TJSP, Ap no 9084967-25.2000.8.26.0000,
antigo no 204.797-5/1-00, rel. Des. ALVES BEVILACQUA, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 02.08.2005)
já havia pacificado o entendimento acerca das
discussões sobre a conversão da moeda nacional, matéria de competência privativa da
União, em razão do disposto no art. 22, VI da CF, que expressamente atribui a esse ente
a competência para dispor sobre o sistema monetário(8), o que se deu pela Lei Federal no
8.880/1994, de aplicação obrigatória por todos os entes da federação, nos termos da
pacífica jurisprudência do Excelso STF:
“Direito Monetário: competência legislativa privativa da União:
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro
Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos
vencimentos dos respectivos servidores, que impede a incidência
de diferente legislação local a respeito. 1. Em todas as
Federações, o estabelecimento do sistema monetário foi sempre
típica e exclusiva função legislativa do ordenamento central; e
estabelecer o sistema monetário escusado o óbvio consiste
primacialmente na criação e eventual alteração do padrão
monetário. 2. A alteração do padrão monetário envolve
(8) CF, Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: VI sistema monetário e de medidas, títulos
e garantias dos metais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
15
necessariamente a fixação do critério de conversão para a moeda
nova do valor das obrigações legais ou negociais orçadas na
moeda velha; insere-se, pois, esse critério de conversão no âmbito
material da regulação do 'sistema monetário', ou do Direito
Monetário, o qual, de competência legislativa privativa da União
(CF, art. 22, VI), se subtrai do âmbito da autonomia dos Estados e
Municípios. 3. A regra que confia privativamente à União legislar
sobre 'sistema monetário' (art. 22, VI) é norma especial e subtrai,
portanto, o Direito Monetário, para esse efeito, da esfera material
do Direito Econômico, que o art. 24, I, da Constituição da
República inclui no campo da competência legislativa concorrente
da União, do Estados e do Distrito Federal. 4. Dado o papel
reservado à URV na transição entre dois padrões monetários, o
Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os critérios legais para a
conversão dos valores expressos em cruzeiros reais para a URV
constituiu uma fase intermediária de convivência com a moeda
antiga
na
implantação
do
novo
sistema
monetário.
5.
Compreendem-se, portanto, ditos critérios da conversão em URV
no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto de
competência legislativa privativa da União. 6. A conversão em URV
dos valores fixados para a remuneração dos servidores públicos
locais segundo a lei federal institutiva do novo sistema monetário
, não representou aumento de vencimentos, não sendo oponíveis,
portanto, à sua observância compulsória por Estados e Municípios,
as regras dos arts. 167 e 169 da Constituição da República. 7.
Correta a decisão do Tribunal local que, em consequência, deu
aplicação aos critérios da conversão de vencimentos e proventos
em URV, ditados por lei federal (L. 8880/94, art. 22) e afastou a
incidência da lei estadual que os contrariou (L. est. 6612/94-RN):
RE não conhecido” (STF, RE no 291.188/RN, rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1a Turma, julgado em 08.10.2002)
(g.n.).
Contudo, como é amplamente cediço, essa circunstância,
por si só, não garante ao interessado o direito ao recálculo de seus vencimentos, pois é
imperioso se constatar, caso a caso, se houve efetivo prejuízo ao litigante em razão da
inobservância dos critérios de conversão da moeda à época da Lei no 8.880/1994. Isto é:
“o direito à referida conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
16
ser paga (...) pois cabe ao servidor comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não
observância dos critérios de conversão da moeda determinados pela Lei no 8.880/94”
(STJ, EDcl no REsp no 971.336/RS, rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma, julgado em
02.08.2010) (g.n.).
E, a despeito de o V. Juízo a quo, na r. sentença prolatada
no feito originário (proc. no 1.167/1999), haver mencionado que “a autora alega que tal
mecanismo” (conversão dos salários dos servidores municipais, nos termos da Lei
Federal no 8.880/1994) “não foi obedecido e o demonstra na inicial” (cf. fls. 20/21), bem
como a circunstância de o réu não negar tal fato e também não haver produzido “prova
bastante a extinguir, impedir ou modificar este direito afirmado”, motivo pelo qual,
inicialmente, considerou-se justa a pretensão da autora (cf. fls. 192), compulsando as
cópias dos autos da ação de cobrança (fls. 08/339), verifica-se que (i) os cálculos
efetuados na petição inicial (cf. fls. 20/21), fundados no reajuste previsto na LCM no
112/1993 (fls. 35/40 e 83/88) declarada inconstitucional pela própria sentença (cf. fls.
194) ; (ii) a declaração reproduzida às fls. 26; bem como (iii) as fichas financeiras
juntadas pela autora no feito originário (reproduzidas às fls. 27/34) são insuficientes a
comprovar o prejuízo supostamente sofrido, considerando que o Município de Limeira,
em sua contestação (reproduzida às fls. 53/81), impugnou a ocorrência de redução dos
vencimentos da autora, pois “a partir do momento que o cruzeiro real deixou de ter curso
legal e poder liberatório, a Autora passou a receber em URV os seus vencimentos
equivalentes ao que ganhava em cruzeiro real” (fls. 73).
Demais disso, depois de intimada a apresentar réplica (cf.
fls. 167), a autora, além de responder às alegações de inconstitucionalidade da LCM no
112/1993 (fls. 168/169), de prescrição (fls. 170/171), e de compensação (fls. 172/173),
no mérito da ação originária (fls. 173/179), se limitou a insistir nas alegadas perdas
salariais, em razão da não observância dos termos da Lei Federal no 8.880/1994 e da
LCM no 112/1993, além de requerer o julgamento antecipado do feito (cf. fls. 181),
mesmo após haver sido instada a instada a se manifestar acerca das provas que
pretendia produzir (fls. 180), fato repetido nestes autos de ação rescisória (cf. fls. 387 e
390).
Nessa conformidade, mesmo havendo o V. Acórdão
rescindendo (reproduzido às fls. 243/246, e prolatado muito tempo antes das r. decisões
vinculantes, em 02.08.2005, a teor do vigente art. 927, III, do CPC/2015), de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
17
adotado entendimento contrário ao assente nas Cortes Superiores (STJ, REsp no
1.101.726/SP, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 3a Seção, Recurso
Repetitivo Tema no 15 Mérito, julgado em 13.05.2009; e STF, RE no 561.836/RN,
rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 05
Mérito,
julgado em 26.09.2013) e, portanto, nesta medida, merecer o devido reparo na sua
fundamentação, até porque, antes mesmo da prolação do r. decisum rescindendo, o
Excelso STF já se posicionava em sentido contrário ao adotado naquele momento (STF,
RE no 291.188/RN, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 1a Turma, julgado em
08.10.2002) , é forçoso concluir que a improcedência do pedido rescisório deve ser
mantida, pois a autora não cumpriu com o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de
seu direito (art. 333, I, do CPC/1973, vigente à época; correspondente ao atual art. 373,
I, do CPC/2015), uma vez que a ela competia comprovar que os alegados prejuízos não
foram absorvidos pela posterior conversão de seus vencimentos em URV, como aduzido
pelo réu, disso decorrendo a imprescindibilidade de produção de prova pericial contábil
para elucidar a questão, o que não foi requerido pela autora (cf. fls. 181 e 390), apesar
de especificamente instada a tanto (cf. fls. 180 e 387).
Nesse mesmo sentido, eis o entendimento desta Colenda
Corte, adotado, inclusive, em outras questões promovidas por servidores públicos do
Município de Limeira:
“AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ação proposta por servidores municipais ativas visando ao
recálculo de seus proventos com a conversão em URV, julgada
procedente pelo juiz de primeiro grau
Acórdão que deu
provimento ao recurso da Municipalidade, sob outro fundamento,
reconhecendo a improcedência com base na prescrição Recurso
Especial apreciado pelo C. STJ que afasta a prescrição e
determina o retorno do feito para que se aprecie o mérito

Admissibilidade da revisão
Conversão salarial em URV

Inadmissibilidade
Ausência de demonstração das diferenças
efetivamente devidas e do prejuízo dos danos causados com a
errônea
conversão
dos
vencimentos

Precedentes
jurisprudenciais Improcedência da ação constatada Sentença
reformada

Recurso
provido”
(TJSP,
AP
no
0114292-23.2008.8.26.0000,
rel.
Des.
WANDERLEY
JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
18
FEDERIGHI, 12a Câmara de Direito Público, julgado em
12.12.2018) (g.n.);
“Voto no 4053/18
Ação de cobrança de diferenças salariais.
Servidores públicos municipais. Revisão segundo as regras do
artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94. URV. Prescrição do fundo do
direito não caracterizada. Reconhecimento da aplicabilidade das
normas federais. Falta de prova de existência de diferenças a
serem pagas. Absorção e compensação de diferenças com
reajustes posteriores. Apelação desprovida. Restituição dos autos
para eventual readequação, nos termos do 1030,0II, do CPC.
Acórdão mantido” (TJSP, Ap no 1007406-71.2015.8.26.0053, rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, 10a Câmara de
Direito Público, julgado em 03.09.2018) (g.n.);
“Apelação Cível Juízo de 'retratação' do art. 1030, II do NCPC
(Recurso Extraordinário) Nova conclusão ao Relator por ordem
do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da
conclusão, sem alteração do julgado Inadmissível o pagamento
da diferença almejada Não lograra a autora demonstrar o efetivo
prejuízo alegadamente suportado quando da conversão da URV e,
portanto, desarrazoada a pretensão formulada
A própria
orientação do E. STF reconhece a perda monetária apenas aos
servidores que recebiam seus vencimentos no mês de referência,
dada a perda inflacionária, não sendo este o caso da autora
Ademais,
houve
reestruturação
na
carreira
da
autora
-
Precedentes da Corte
Ônus de sucumbência mantidos

Acórdão mantido” (TJSP, Ap no 9155471-17.2004.8.26.0000, rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, 6a Câmara de Direito
Público, julgado em 28.08.2018) (g.n.);
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL APELAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art.
1.030, II, CPC/2015)
Ação proposta por servidor público
municipal visando ao recálculo de seus vencimentos com a
conversão em URV, julgada improcedente em Primeiro Grau

Esta E. Corte de Justiça negou provimento ao recurso do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
19
Interposição de Recursos Extraordinário e Especial Reexame da
matéria em virtude da divergência entre o posicionamento do
órgão fracionado e dos Tribunais Superiores Reflexão acerca da
fundamentação adotada
Alegação de perda monetária

Inocorrência Pagamento dos vencimentos em consonância com
o art. 22, da Lei no 8.880/94, que determina a conversão no valor
da URV, considerando-se o último dia do mês de referência,
independentemente do pagamento ser efetivado do 1o ao 5o dia útil
do mês seguinte Autor que não demonstrou receber vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado

Improcedência da ação mantida, mas por motivo diverso. Em Juízo
de retratação, de rigor a manutenção da improcedência da ação,
mas
por
motivo
diverso”
(TJSP,
Ap
no
0103902-
96.2005.8.26.0000, rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI, 6a
Câmara de Direito Público, julgado em 05.06.2018) (g.n.);
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO Servidores públicos do Município de
São Paulo Recálculo de vencimentos Conversão em URV (Lei
Federal no 8.880/1994)
Sentença de procedência Apelo do
Município provido sob o fundamento de que a aplicação da Lei
Federal no 8.880/1994 é restrita aos servidores públicos da União
Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil, por conta do julgamento do
REsp no 1.101.726/SP e do RE no 561.836/RN
Decisão da
Colenda
Turma
Julgadora
que
contraria
a
jurisprudência
sedimentada nos Tribunais Superiores
Necessidade de
adequação
Manutenção da improcedência por fundamento
diverso Recebimento dos vencimentos no mês subsequente ao
de referência Realização da conversão com base no mês inteiro
Ausência de prejuízo Precedentes dos Col. STF, STJ e deste
Eg. Tribunal de Justiça Acórdão mantido Recurso provido, com
solução extensiva ao reexame necessário” (TJSP, Ap no
0211651-70.2008.8.26.0000, rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES, 6a
Câmara de Direito Público, julgado em 18.09.2017) (g.n.).
Em suma, embora afastada a fundamentação do V. Acórdão
ora analisado (fls. 424/427) a incidência da Súmula no 343 do Excelso STF, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 9031900-04.2007.8.26.0000 -Voto no 9060 - LF
20
como a fundamentação do V. Acórdão rescindendo reproduzido às fls. 243/246 (TJSP,
Ap no 9084967-25.2000.8.26.0000, antigo no 204.797-5/1-00, rel. Des. ALVES
BEVILACQUA, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 02.08.2005), acerca da
inaplicabilidade dos termos da Lei Federal no 8.880/1994 aos servidores do Município de
Limeira, entre eles a autora , é de rigor a manutenção da improcedência do pedido
rescisório, por não haver a autora se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos
do art. 333, I do CPC/1973, à época vigente, correspondente ao atual art. 373, I do
CPC/2015.
Ante o exposto, respeitado o entendimento da douta
Turma Julgadora deste Egrégio 1o Grupo de Câmaras de Direito Público à época, altera-
se parcialmente o V. Acórdão de fls. 424/427, para manter a improcedência do pedido
rescisório (fls. 02/15), alterando apenas a sua fundamentação, somente para reconhecer
a aplicação dos termos do disposto na Lei no 8.880/1994 à autora, servidora pública do
Município de Limeira a fim de adequá-lo ao entendimento do Excelso STF que já vigia
à época da prolação do V. Acórdão rescindendo (STF, RE no 291.188/RN, rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, 1a Turma, julgado em 08.10.2002), e, consequentemente,
às teses fixadas nos julgamentos do RE no 561.836/RN, tomado em sede de
Repercussão Geral (Tema no 5) perante Excelso STF, e o do REsp no 1.101.726/SP,
julgado em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 15) perante Colendo STJ , em
razão da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela autora (CPC/1973,
art. 333, I; CPC/2015, art. 373, I), determinando-se a restituição dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do
recurso interposto (fls. 431/443), nos termos do art. 1.030, V do CPC/2015.
CARLOS VON ADAMEK
Relator